Tribunal: TJDFT
Processo: 0001868-81.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA DOCUMENTAL. TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO POUCO TEMPO APÓS O CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PROVA SUFICIENTE. CORRUPÇÃO DE MENOR. CO-AUTOR NÃO IDENTIFICADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Palavra de vítima em crimes patrimoniais, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, reveste-se de especial relevância e pode embasar condenação se uniformes e coesas as declarações prestadas e em consonância com outros elementos de prova (que, no caso, a prova documental - auto de apresentação e apreensão, termo de reconhecimento pessoal) e se amparadas por elementos de lógica e de bom senso.
2. No caso, vítima que, em Delegacia de Polícia e não mais que três meses após os fatos, reconheceu o apelado por fotografia com absoluta certeza como sendo um dos autores; e que, em juízo, reconheceu o apelado pessoalmente como sendo um dos autores do roubo; tais reconhecimentos restaram corroborados por depoimento em juízo de testemunha compromissada.
3. Além disto, nenhum indicativo que pudesse fazer nascer alguma dúvida seja quanto ao resultado positivo do reconhecimento levado a efeito em duas oportunidades, seja no sentido de falsa imputação de autoria pela vítima, que, frisa-se, não conhecia o apelado anteriormente.
4. Neste particular, destaca-se não se tratar de conferir maior valor probatório à palavra da vítima, mas de definir que tal palavra, suficientemente respaldada em outros elementos de prova, deve-se conferir especial valor, ao passo que a negativa de autoria do réu, esta sim, restou isolada no conjunto probatório.
4. Não identificado o coautor do roubo, deve ser mantida a absolvição quanto ao tipo da corrupção de menor.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.